Tribunal: TJMT
Processo: 0001711-61.2018.8.11.0023
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001711-61.2018.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FRANCINALDO DA SILVA EVANGELISTA - CPF: 830.080.121-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS, CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO – NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO E AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO – FACULDADE – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA A CONVERSÃO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

Aplica-se ao presente caso o princípio da economia processual, pois não deve haver desperdício da atividade jurisdicional até então perpetrada, isso porque o credor requereu a expedição de ofício para localizar o atual
paradeiro do devedor, no entanto, o pedido foi desconsiderado pelo magistrado de primeiro grau.

Impõe-se a anulação da sentença para reconhecer-se a possibilidade de conversão da busca e apreensão em ação de execução, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº. 911/69.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001711-61.2018.8.11.0023

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: FRANCINALDO DA SILVA EVANGELISTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,

contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT,
Dr. Fernando Kendi Ishikawa
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº. 0001711-61.2018.8.11.0023, ajuizada em face de
FRANCINALDO DA SILVA EVANGELISTA
, que extinguiu a ação sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, tendo como fundamento a ausência de citação válida, o que implica em falta de pressuposto processual para o lídimo desenvolvimento da relação jurídico processual.

O apelante, em suas razões recursais, afirma que
“ajuizou a presente ação em face do ora Apelado, tendo em vista o contrato de alienação fiduciária, sendo objeto do referido contrato, o veículo qualificado na inicial. A parte apelada obrigou-se a pagar as parcelas do supramencionado do contrato, nos termos, modo e condições previamente estipulados. Ocorre que, em razão da inadimplência contratual da parte apelada e, cessado os meios possíveis de recebimento por parte do Autor, o mesmo se viu obrigado a recorrer à tutela jurisdicional a fim de reaver seu débito, visto que a parte Apelada deixou de efetuar o pagamento das parcelas, conforme se faz prova os documentos acostados aos autos”
(sic).

Aduz que
“visando atender a determinação judicial, o autor peticionou requerendo a EXEPDIÇÃO de ofício para a Secretaria Municipal de Saúde, e para o Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso, tendo em vista necessitar da tutela jurisdicional para dar o devido prosseguimento no processo. Após, houve cadastro de novos advogados em documento de Id. Num. 104339331 - Pág. 1 e seguintes. Ressalta-se que não houve intimação sobre o deferimento do pedido ou intimação para juntada da guia. Destarte, o MM. Juízo a quo entendeu por bem extinguir o feito sem resolução do mérito com fundamento no artigo 485, IV do NCPC [...]”
(sic).

Salienta que
“Após o cadastro dos novos advogados, sem demais intimações para manifestação, simplesmente o processo foi extinto! Verifica-se desta forma, que houve uma extinção prematura onde não consta nem intimação para manifestação da parte. Não houve análise do pedido anterior, não constando nos autos a intimação para juntada da guia. Necessário salientar ainda que a necessidade de reforma da decisão se faz em respeito ao Princípío da não surpresa. Destarte, o mencionado princípio da vedação à decisão surpresa, que se encontra disposto nos artigos 9º e 10º do CPC, visa impedir que o Magistrado possa decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestarem, mesmo se tratando de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício”
(sic).

Ressalta que “
É de unanime entendimento que somente o Magistrado tem poder e autonomia para promover o regular prosseguimento do feito, atendendo aos pedidos da parte. Destarte, visando atender determinação judicial, foi realizado o requerimento para realização da expedição do ofício, visando obtenção do endereço da parte, para que o Apelante não o direito do Apelante não perecesse, tendo em vista que o Apelado se utiliza do bem como se dono fosse sem contudo cumprir com sua obrigação. No entanto, o juiz sem nem intimar para manifestação, informando sobre o deferimento ou não do pedido, simplesmente extinguiu o processo! Verifica-se desta forma, que houve uma extinção prematura onde não consta nenhuma intimação para manifestação da parte
” (sic).

Defende que “
não consta no processo a devida intimação para a juntada da guia. Esta não foi juntada tendo em vista não constar informação sobre o deferimento do pedido. Deste modo, revelado está o interesse da Apelante em prosseguir na demanda, sendo certo que a extinção do feito sem resolução de mérito ofende os princípios da economia e da celeridade processual, bem como o princípio da efetiva prestação jurisdicional. Destarte, não restou evidenciada a ausência de pressuposto processual de validade, devendo a r. decisão ser anulada”
(sic).

Sustenta que restou
“provada que o Apelante empenha todos os esforços na localização do bem e do réu, não podendo ser penalizado pela desídia da parte Recorrida em se ocultar. Destarte, a extinção do feito por “ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo” carece de suporte, pois, conforme se observa não foram esgotadas as possibilidades para localizar o bem, possuindo o autor um requerimento sem análise do juiz a quo. Diante dos fatos, merece ser reformada a r. decisão a quo, determinando o regular prosseguimento do feito”
(sic).

A par destes argumentos,
“[...] requer seja conhecida e provida a presente APELAÇÃO e, assim, anulada a r. sentença recorrida, determinando-se o processamento da ação com o normal prosseguimento do feito”
(sic).

Sem contrarrazões, diante da ausência da angularização processual.

Preparo recursal recolhido conforme comprovante de Id.
219248688
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que o
BANCO DO BRASIL S/A

ajuizou
ação de busca e apreensão

em desfavor de
FRANCINALDO DA SILVA EVANGELISTA
,
relatando, em síntese, que celebraram contrato de financiamento, com alienação fiduciária em garantia, à aquisição do veículo Volkswagen Gol 1.0, Placa: OAT-1640, Chassi: 9BWAA05U2CT024919, Ano/Modelo: 2011/2012, Cor: Branca, obrigando-se o requerido a pagar as parcelas do financiamento, nos termos, modo e condições previamente estipulados, o que não ocorreu.

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo extinguiu a ação sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, tendo como fundamento a ausência de citação válida, o que implica em falta de pressuposto processual para o lídimo desenvolvimento da relação jurídico processual.

Veja-se na íntegra a sentença proferida no juízo
a quo
:

“[...]

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta pela parte autora em desfavor da parte ré.

Deferido o pedido liminar, o bem não foi localizado após a realização de diligências.

A parte autora requereu a suspensão do processo, a realização de consultas aos sistemas disponíveis ao juízo, a reiteração de tentativa de localização do bem em endereço anteriormente apresentado e/ou a expedição de ofícios.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Não obstante os argumentos da parte autora, é de se extinguir o feito pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A ação de busca e apreensão possui natureza cautelar e visa à execução do contrato com a consolidação da propriedade e posse do veículo ao credor fiduciário, pelo que a não localização do veículo objeto da ação demonstra a ausência de utilidade do processo diante da ausência de requerimento da conversão da busca e apreensão em ação executiva na forma do art. 4º do Decreto-Lei 911/69 com redação dada pela Lei 13.043/14.

Este processo tramita há quase 5 anos ou mais e não há como prolongar sua tramitação, uma vez que a parte ré não foi citada até esta data, razão pela qual não houve a consolidação da relação processual, o que impossibilita o prosseguimento válido e regular.

O processo é de ser extinto não só por ser atribuição da parte autora diligenciar para localizar o endereço da parte requerida, mas também pelo dever de cooperação entre todos os sujeitos do processo para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, consoante o art. 6º do CPC.

Ademais, ainda que tenha havido pedido de consulta aos sistemas disponíveis ao juízo para localização da parte ré, este veio desacompanhado do recolhimento da taxa de R$ 20,00, conforme arts. 1º e 4º e Tabela B, item 4, da Lei Estadual n. 7.603/01, alterada pela Lei Estadual n. 11.077/20 ou, caso recolhida, não foi localizado endereço diverso daqueles indicados em diligências anteriores ou ainda as diligências restaram infrutíferas.

Ressalta-se que a movimentação do Poder Judiciário sem o devido zelo por aquele que postula, mormente diante dos mais de 7.000 processos em trâmite neste Foro, deve ser analisada criticamente.

De outro lado, sopesando os bens jurídicos envolvidos, principalmente os custos processuais pela conduta omissiva mencionada, o ônus suportado pela parte autora é baixo, pois que pode inclusive propor a demanda executória adequada ou mesmo adotar outras providências cabíveis.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, diante da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

DEIXO de condenar a parte exequente em honorários advocatícios, porquanto inexistente a angularização processual, e em custas processuais, isto por força do princípio da causalidade, uma vez que a parte ré deu causa à instauração do processo e ele foi extinto pela não localização do bem objeto dos autos, em analogia ao precedente do Superior Tribunal de Justiça fixado no REsp 1.769.201/SP, veiculado pelo Informativo n. 646 de 10 de maio de 2019. [...]”
(Id.
218376173
).

Pois bem. Dispõe o art. 3º do Decreto-Lei nº. 911/1969,
in verbis
:

“Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

(...)

§ 3º O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar.”

Como visto acima, na ação de busca e apreensão oriunda da alienação fiduciária, o cumprimento da liminar é condição para que ocorra a citação do réu, de modo que, enquanto não apreendido o bem, fica obstada a regular constituição do processo.

Caso o bem alienado fiduciariamente não seja encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, como preceituado nos artigos 4º e 5º, do Decreto-Lei nº. 911/1969, com a nova redação dada pela Lei nº. 13.043/2014,
in verbis
:

“Art. 4º Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor,
fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva
, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”.

“Art. 5º Se o credor preferir recorrer à ação executiva, direta ou a convertida na forma do art. 4º, ou, se for o caso, ao executivo fiscal, serão penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor quantos bastem para assegurar a execução.”

No caso, a ação foi ajuizada em 08/05/2018, sendo deferida a liminar em 14/02/2020 (Id. 218374790 – Pág 72), e apesar de decorridos 06 (seis) anos, não foi possível o cumprimento da medida liminar. Apesar disso, foram realizadas diligências visando à localização do veículo, bem como o paradeiro do requerido apelado, porém, infrutíferas.

Importante elucidar que em Id.
218376166
foi determinada a remessa dos autos ao arquivo definitivo.

Vislumbro que, em Id. 218376167, o banco apelante manifestou pela expedição de ofícios para Secretaria Municipal de Saúde e para o Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso, objetivando encontrar dados atualizados do requerido apelado.

Após, sobreveio a sentença extintiva.

Posto isso, entendo que o d. Juízo não oportunizou ao banco credor apelante a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, extinguindo o feito prematuramente.

Embora a localização do veículo e a citação da parte demandada sejam requisitos indispensáveis para a validade do processo, a demora em sua realização não importa na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, e nem mesmo o abandono da causa.

Isso porque, se o bem alienado não for localizado é facultado ao credor requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, que tem por finalidade
a entrega do bem ou do equivalente em dinheiro.

A propósito, segue entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO
-
EXTINÇÃO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR
AUSÊNCIA
DE
PRESSUPOSTOS
, CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO - NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO E
AUSÊNCIA
DE CITAÇÃO - CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO – FACULDADE –
AUSÊNCIA
DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA A CONVERSÃO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Aplica-se ao presente caso o princípio da economia
processual
, pois não deve haver desperdício da atividade jurisdicional até então perpetrada, isso porque o apelante requereu a expedição de ofício para localizar o atual paradeiro do requerido, no entanto, o pedido foi desconsiderado pelo magistrado de primeiro grau.

Impõe-se a anulação da sentença para reconhecer-se a possibilidade de conversão da
busca
e
apreensão
em
ação
de depósito, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69.
”
(N.U 0000223-58.2016.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2019, Publicado no DJE 17/09/2019) (grifei)

É cediço que o novo Código de Processo Civil colocou freios ao Magistrado, impedindo-o de decidir, mesmo nas questões de ordem pública e que deva conhecer de ofício, sem antes não dar ciência a parte para se manifestar nos autos.

Criou-se, portanto, em face da vigência do atual CPC, o que os doutrinadores pátrios passaram a anotar como princípio da não surpresa às partes.

Esta questão vem disciplinada pelo artigo 10 do Código de Processo Civil.

“
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
.”

Trata-se de consequência lógica e necessária de outros princípios constitucionais, o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV da Constituição), inclusive com reflexos no dever de fundamentação (art. 93, IX, da Constituição).

Não pode o Juiz surpreender as partes, de modo que tudo precisa ser debatido antes que o juiz decida.

Segue jurisprudência deste Sodalício neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇAO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE O FUNDAMENTO DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9º E 10º DO CPC – CONVERSÃO DA DEMANDA EM EXECUÇÃO - FACULDADE DO AUTOR – SENTENÇA DESCONTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

O artigo 10 do novo Código de Processo Civil veda o "fundamento-surpresa", ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício, configurando verdadeiro dever de consulta do juiz, concedendo às partes prévia discussão da matéria não debatida. Portanto, proferida decisão calcada em "fundamento-surpresa", deve ser reconhecida a nulidade do pronunciamento judicial, por violação à garantia da ampla defesa.

A sentença prolatada com fundamento em questão sobre a qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar é nula, pois afronta os art. 9º e 10º do CPC, que consagram os princípios do contraditório e ampla defesa e vedação à decisão surpresa.

A conversão da ação de busca e apreensão em execução é facultada ao credor (art. 4º, Decreto-lei 911/69).
”
(N.U 1000565-59.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023) (grifei)

Saliento ainda que, tem aplicação, ao caso em análise, o princípio da economia processual, pela qual não deve haver desperdício da atividade jurisdicional, até mesmo porque o apelante requereu a expedição de ofício para localizar o atual paradeiro do apelado (Id. 218376167
)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem, para possibilitar o seu regular prosseguimento, visto que o apelante não foi inerte ou abandonou o processo e houve manifestação não analisada pelo juízo
a quo.

Por conseguinte, com a anulação da sentença hostilizada, deve ser restabelecido os efeitos da liminar outra deferida e revogada por ocasião da extinção da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024